Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016329-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eolando Lúcio de Pinho acoimando de abusivo e ilegal o ato do Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça que deixou de nomeá-lo para o cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJMT – Ciências Contábeis (Concurso de Edital n.o 22/2015/GSCP), já que a ordem de nomeação dos candidatos negros se deu em dissonância do artigo 2.o da Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ.
Ao prestar as informações, a Autoridade apontada como coatora defendeu as nomeações promovidas para o cargo e lotação acima descritos.
A despeito disso, caso a ordem seja concedida, salientou que a candidata Leticya Palmeira Rodrigues, nomeada para preenchimento da 15.a Vaga reservada para candidatos negros será atingida pela decisão mandamental.
O mesmo raciocínio foi feito pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça José Basílio Gonçalves, o qual suscitou a preliminar de litisconsorte necessário, notadamente de Letícya Palmeira Rodrigues, convocada para ocupar a 15.a vaga, tendo sido nomeada por meio do Ato no 1299/17 de 19/12/2017.
Tratando-se de argumentos relevantes e que, eventualmente, podem atingir a esfera jurídica de candidata já nomeada e em exercício, reputo razoável oportunizar a ela a manifestação nos autos.
Diante disso, ad cautelam, determino a intimação da servidora nomeada Letícya Palmeira Rodrigues para, querendo, manifestar sobre os fatos articulados neste Mandado de Segurança, no prazo de 15 (quinze) dias.
Havendo a manifestação, nova vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora